Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001848-90.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DE DIREITO COORDENADORA DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), ARLETTE PAULA FERREIRA - CPF: 317.777.591-53 (IMPETRANTE), JOAO JOSE FERREIRA - CPF: 655.452.651-04 (IMPETRANTE), MARIA DA GLORIA FERREIRA - CPF: 208.552.811-20 (IMPETRANTE), MARIA BOM DESPACHO FERREIRA - CPF: 346.215.711-68 (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO DE PAULA FERREIRA - CPF: 531.818.161-91 (IMPETRANTE), JORGE EVARISTO FERREIRA - CPF: 355.947.641-00 (IMPETRANTE), HELENA DAS GRACAS FERREIRA PERASSOL - CPF: 161.849.391-49 (IMPETRANTE), EMANUEL DA GUIA PAULA FERREIRA - CPF: 817.947.111-04 (IMPETRANTE), CONCEICAO ROSA PAULA FERREIRA - CPF: 673.335.081-53 (IMPETRANTE), APARECIDA DORES PAULA FERREIRA - CPF: 856.375.481-53 (IMPETRANTE), JOARLETTE PAULA FERREIRA - CPF: 441.937.771-20 (IMPETRANTE), ANTONIO FERREIRA TORRENTE - CPF: 412.760.279-15 (IMPETRANTE), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), Adair Julieta da Silva (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, E EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

IMPETRANTE(S):

ARLETTE PAULA FERREIRA E OUTROS

IMPETRADO:

JUÍZA DE DIREITO COORDENADORA DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA DA COMARCA DE CUIABÁ

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA JUÍZA COORDENADORA DO CEJUSC – NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO DE
TERMO DE ACORDO DE PARTILHA DE BENS IMÓVEIS EM VIDA – ALEGADA
FINALIDADE DE EVITAR CONFLITO ENTRE OS FILHOS APÓS O FALECIMENTO DOS IMPETRANTES GENITORES – ATO DENEGATÓRIO NÃO CONFIGURADOR DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER – VEDAÇÃO EXPRESSA PELO ART.426 DO CC/2002 – SEGURANÇA DENEGADA.

Não constitui ato jurisdicional ilegal, abusivo e/ou teratológico sanável na via do mandado de segurança, a não homologação
Termo de Acordo de Partilha de Bens Imóveis em Vida
, ainda que firmado entre os pais e todos os seus filhos, maiores e capazes, vez que
o efeito prático derivado de tal ajuste implicaria, inexoravelmente, em contrato de herança de pessoa viva, expressamente vedado pelo art.426 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

ARLETTE PAULA FERREIRA E OUTROS

IMPETRADO:

JUÍZA DE DIREITO COORDENADORA DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA DA COMARCA DE CUIABÁ

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
ARLETTE PAULA FERREIRA E OUTROS
, contra ato judicial da
EXMA. JUÍZA DE DIREITO COORDENADORA DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA DA COMARCA DE CUIABÁ
que indeferiu a homologação da pretensão aviada perante o CEJUSC através do
Termo de Acordo de Partilha de Bens Imóveis em Vida
no 1032554-64.2020.8.11.004, por entender que deveria ser manejado pelos ora impetrantes diretamente no cartório extrajudicial através do ato notarial próprio, observadas as disposições legais atinentes à matéria.

Inconformados, relatam os impetrantes que
protocolizaram no CEJUSC um acordo de partilha de bens imóveis em vida, no qual os pais (
ARLETE DE PAULA FERREIRA
e
JOÃO JOSÉ FERREIRA
) objetivavam a partilha em vida para os filhos dos bens descritos a seguir:

1) a posse de uma área rural de 5,9708ha (cinco hectares nove mil setecentos e oito metros quadrados), localizada na Comunidade Formigueiro, Várzea Grande -MT. A área ocupada está localizada no loteamento projetado denominado Parque dos Bandeirantes, objeto da matrícula no 30.957 do livro 02, fls. 01, registrada em 29/03/1985, no 5o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (cf. Certidão da Matrícula), constando como proprietária a
EMPRESA IMOBILIÁRIA SÃO MATEUS LTDA
, e sua individualização está descrita na planta e Memorial Descritivo, em anexo; e

2) um lote de terreno de 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) com uma casa edificada, objeto da matrícula no 23.521, registrado em 25/05/2009, do Livro no 1, do 7o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, localizado na Rua André Avelino Ribeiro, 456, bairro Cidade Alta, Cuiabá-MT.

Alegam que, diversamente do que entendeu a magistrada impetrada, jamais pretenderam entabular contrato de herança de pessoa viva – prática vedada pelo art.426 do CC/2002 –, mas apenas fazer a partilha que futuramente será levada para o processo de inventário com a finalidade de evitar conflito entre os membros das famílias após o falecimento dos impetrantes genitores, o que é bastante comum.

Aduzem que o objetivo dos acordantes não nunca foi formalizar uma doação como erroneamente entendeu a impetrada em sua decisão, e sim a partilha em vida quando não é prejudicada a legítima dos herdeiros necessários, o que é perfeitamente autorizado pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do art.2.018 do CC/2002.

Afirmam que,
mesmo com a homologação da partilha requerida pelos impetrantes, não se prescindirá da abertura do processo de inventário, vez que obrigatório, porém, a sentença homologatória do CEJUSC terá o efeito de abreviá-lo e evitar futuras controvérsias entre os impetrantes herdeiros por meio da negociação processual, nos termos do art. 190 do CPC/15, mesmo porque a família dos impetrantes é muito grande, fator a predispor o surgimento de conflitos.

Sustentam, ainda, que além de o art.723 do CPC/15 dispor que
o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade escrita, podendo adotar outro tipo de solução, o inciso VIII do art.725 do mesmo Código prevê a possibilidade de homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza e valor nos procedimentos de jurisdição voluntária, o que evidenciaria o
fumus boni juris
.

Aduzem que o
periculum in mora
, por sua vez, residem no fato de os impetrantes
ARLETE DE PAULA FERREIRA
(83 anos) e
JOÃO JOSÉ FERREIRA
(82 anos) serem pessoas idosas e podem morrer sem verem a homologação do acordo realizado entre eles e seus filhos.

Pugnam, ao fim, pela
concessão da ordem para que seja homologada a transação de partilha de bens imóveis realizada pelos impetrantes, com fundamento legal no art. 190 do CPC/15 c/c art. 2.018 do CC/2002.

A liminar mandamental foi indeferida na decisão de ID. n. 75802994.

Informações da autoridade judiciária acoimada de coatora no ID. n.

77386455.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 80509484, da lavra do Dr.

Luiz Eduardo Martins Jacob, pela concessão da segurança.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de
mandamus
manejado contra a decisão judicial da
Exma. Juíza de Direito Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Cuiabá
que indeferiu o pedido de homologação da pretensão aviada perante o CEJUSC através do
Termo de Acordo de Partilha de Bens Imóveis em Vida
no 1032554-64.2020.8.11.0041, entendendo que este deveria ser manejado pelos ora impetrantes diretamente no cartório extrajudicial através do ato notarial próprio, observadas as disposições legais atinentes à matéria.

Na decisão, a autoridade judiciária acoimada de coatora assim consignou:

“[...]

Vistos etc...

A pretensão dos interessados não possui respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, encontrando -se, inclusive, impedida por força do art. 426, do Código Civil, que prevê:

‘Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva’
.

Sabe -se que, a transmissão do patrimônio da pessoa opera-se, automaticamente, no momento de sua morte, em face do princípio da saisine.

Nesse cenário, o negócio jurídico realizado se constitui em doação, sobre o qual incidente imposto de transmissão.

Por oportuno, importante esclarecer que em se tratando de doação, ao doador devem ser reservados bens suficientes a sua subsistência e deve ser respeitado o limite previsto no art. 2.018, do CC, segundo o qual:

‘É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários.’

Ou seja, ao doador será reservado metade do seu patrimônio para que possa dispor livremente, na modalidade partilha-doação.

Portanto, vislumbro que o acordo celebrado entre as partes neste procedimento, deve ser feito diretamente no cartório extrajudicial através do ato notarial próprio, observado as disposições legais atinentes a matéria.

Após o decurso do prazo, certifique-se o transito em julgado e arquive-se.

Intime -se e cumpra -se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(a)ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

Coordenadora do CEJUSC
” (ID. n. 75370996 - Pág. 3/4)

Inconformados, os impetrantes se voltam contra tal ato pelas razões expostas no relato.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Dispõe o artigo 2.018, do Código Civil que é válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários.

Em que pese a doutrina divisar quanto à natureza jurídica da partilha em vida (há corrente que sustenta se tratar de doação e vertente que aponta ser negócio jurídico
sui generis
), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 6.528/RJ, diferenciou-a da doação, tendo assentado no Recurso Especial 730.483 – MG, que
o negócio jurídico da partilha em vida envolve cumprimento de formalidades, inclusive com aceitação expressa de todos os herdeiros que não se compatibiliza com o dever de colacionar
. Acrescendo que
a partilha em vida é como um ‘inventário em vida’, dispensando, até, o inventário post mortem
.

Tomando essas premissas, tenho que a hipótese em comento é de partilha, vez que considera o quinhão dos herdeiros necessários e há expressa aceitação de todos os herdeiros.

Ressalto que a preocupação dos Impetrantes genitores em formalizar num único ato a transferência de bens perante todos aqueles que se constituirão seus herdeiros, revela a intenção em partilhar os bens em vida, tanto daqueles que integram a herança necessária, como os outros compreendidos na parte disponível.

A vontade deles, emergente dos atos praticados, desde que, como o foi, dirigida a fim lícito e, até mesmo, previsto em lei deve, pois, ser respeitada, aplicando -se à hipótese descrita os princípios norteadores da partilha em vida.

Ademais, há expressa anuência dos herdeiros, todos maiores e capazes, donde se infere que os quinhões, da forma como feita a divisão, estão sendo respeitados.

Lado outro, estabelece o artigo 2.015 que se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz.

Por fim, não há que falar, aqui, ter existido contrato objetivando a herança de pessoa viva, afrontando o artigo 426, do Código Civil, pela simples razão, conforme ensina
José Manoel de Arruda Alvim Netto
, de que quando da aquiescência na partilha, os futuros herdeiros necessários já se tornam beneficiários da partilha em vida, e, portanto, titulares dos bens partilhados.” (ID. n. 80509484 - Pág. 2/4)

No entanto, em análise da narrativa imprimida pelos impetrantes e documentação carreada aos autos, verifica-se que não demonstrados os requisitos de que reclama o inciso III do artigo 7o da Lei no 12.016/2009, para a concessão a segurança.

Com efeito,
“é inadmissível a utilização de mandado de segurança sem a comprovação de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado e sem a demonstração da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão.”
(STJ – AgInt no MS 26.515/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. em 01/12/2020, DJe 04/12/2020)

No caso não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia e/ou abuso de poder por parte da magistrada coordenadora do CEJUSC desta Capital na negativa de homologação do
Termo de Acordo de Partilha de Bens Imóveis em Vida
no 1032554-64.2020.8.11.0041.

Primeiramente, porque não obstante os posicionamentos em sentido inverso, entendo que a pretensão aviada no presente
writ
esbarra no art.426 do CC/2002, segundo o qual
“não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.”

Ainda nesse particular, importante consignar que, malgrado os impetrantes sejam maiores e capazes, bem como tenham anuído ao citado acordo, a pretensão encetada no
mandamus
nada mais é do que a efetivação dos efeitos de uma doação em vida a descendentes.

E se assim o é, indispensável que os doadores tivessem reservado para si parte do patrimônio, ou renda suficiente para sua subsistência (art.548 do CC/2002). Não há menção sequer a usufruto dos bens partilháveis ou de parte deles.

No mais, conquanto seja bem verdade que o art. 2.018 do CC/2002 disponha ser
“válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários”,
tal ajuste pressupõe o recolhimento dos tributos de alienação de propriedade, o que os impetrantes passaram ao largo.

Ademais, o imóvel sobre o qual os dois primeiros impetrantes afirmam ser legítimos possuidores está matriculado em nome de terceiro, não integrante do pedido, o que torna a situação fática subjacente desprovida da necessária sustentação jurídico-legal, muito distante do direito líquido e certo amparável na via do
writ
.

De se consignar, por fim, tal como bem frisou a magistrada acoimada de coatora, que nada obsta a que os impetrantes persigam o intento aqui aviado
“
diretamente no cartório extrajudicial através do ato notarial próprio, observadas as disposições legais atinentes à matéria.”

Assim, por não vislumbrar qualquer ilegalidade, teratologia e/ou abuso de poder no ato impugnado, tenho que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
denego
a segurança.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021